Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR. LIMITAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO. PRESTAÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONSIGNAÇÃO OBRIGATÓRIA. AFASTAMENTO. MORA. CABIMENTO. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31.12.2021, bem como previu que esse percentual máximo também pode ser aplicado aos militares das Forças Armadas. É cabível a redução dos descontos mensais acaso reste extrapolado esse percentual da margem consignável.
3. O art. 28 da Lei n. 10.486/2002 prevê a contribuição para a pensão militar, a pensão alimentícia judicial e a contribuição para assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar como descontos obrigatórios do militar.
4. A readequação das prestações mensais relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento não pode ensejar a negativação do nome do consumidor, mediante inclusão nos cadastros de inadimplentes, por se tratar de modificação embasada em preceito legal.
5. É de ser atribuída a sucumbência exclusiva aos réus quando todas as pretensões formuladas pelo autor forem acolhidas.
6. O Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tem aplicação subsidiária e restrita a hipóteses excepcionais.
7. Apelação do autor provida. Apelação do réu não provida.